Tribunal: STF
Processo: RE 82901
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-03-15
Data de publicação: 1977-03-15

Ementa:
- INATIVOS. DECISÃO QUE RECONHECEU A POLICIAIS MILITARES DO ESTADO
DE SÃO PAULO, INATIVADOS ANTES DA VIGENCIA DA L 10.291, DE
26.11.1968, EXTENSAO DA GRATIFICAÇÃO DO REGIME ESPECIAL DE
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMA DA DECISÃO
RECORRIDA.